Tribunal: TJMT
Processo: 1010622-69.2022.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010622-69.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATA MENDES DOS SANTOS CAMARGO - CPF: 023.314.842-60 (APELANTE), FREDERICO VENANCIO THOMMEN PEREIRA - CPF: 997.521.741-91 (ADVOGADO), KELVEYN SOUZA MORENO - CPF: 054.646.021-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KELVEYN SOUZA MORENO - CPF: 054.646.021-60 (APELADO), R. C. M. - CPF: 111.314.521-86 (APELADO), R. C. M. - CPF: 111.314.521-86 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO VENANCIO THOMMEN PEREIRA - CPF: 997.521.741-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATA MENDES DOS SANTOS CAMARGO - CPF: 023.314.842-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010622-69.2022.8.11.0002 – COMARCA DE VARZEA GRANDE-MT

APELANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

RENATA MENDES DOS SANTOS CAMARGO

KELVEYN SOUZA MORENO

TERCEIRO INTERESSADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R.C.M.

CUSTUS LEGIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C GUARDA DE MENOR – REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E DE VISITAS – ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES DE GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA – POSSIBILIDADE - IRRESIGNAÇÃO DO
MINISTÉRIO

PÚBLICO
– ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA – DESCABIMENTO – LEGISLAÇÃO VIGENTE – GUARDA DOS FILHOS MENORES DEFINIDA PELOS GENITORES DE FORMA CONSENSUAL – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 1.584 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as partes, de comum acordo, pactuaram pela fixação da guarda unilateral em favor da genitora, não há motivos que justifiquem sua alteração, pois em conformidade com o que determina o inciso I do artigo 1.584 do Código Civil, uma vez que a guarda unilateral obriga o genitor que não a detém, supervisionar o atendimento do interesse do filho, exigindo informações e prestação de contas sobre a saúde física, emocional e mental da criança, além da educação, consoante o disposto no § 5º do artigo 1.583 do Código Civil.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida na
Ação de Divórcio Consensual c/c Guarda de Menor n. 1010622-69.2022.8.11.0002

ajuizada por

RENATA MENDES DOS SANTOS CAMARGO e KELVEYN
SOUZA MORENO,
que homologou o acordo entabulado pelas partes (guarda do filho será unilateral em favor da genitora e o genitor poderá conviver com a criança livremente, observado que até a criança completar quatro anos de idade, os períodos de convivência devem ocorrer exclusivamente na cidade de residência do infante, ou seja, na cidade de Espigão d’Oeste/RO. Após a criança completar quatro anos de idade, os genitores poderão conviver com o filho nas datas festivas de forma alternada, iniciando o Natal com a genitora e o ano novo com o genitor, invertendo-se no ano seguinte) e decretou o divórcio do casal RENATA MENDES DOS SANTOS CAMARGO MORENO e KELVEYN SOUZA MORENO, declarando, por consequência, extinto o presente feito.

Ainda, determinou a expedição de termo de guarda unilateral e o mandado de averbação pertinente, em relação ao divórcio e ao fato de que a cônjuge passará a usar o nome de solteira (RENATA MENDES DOS SANTOS CAMARGO) e que o casal declarou a inexistência de bens a partilhar.

Por fim, a magistrada concedeu a assistência judiciária gratuita aos requerentes, nos termos do artigo 98 do CPC/15, ressaltando que eventuais despesas processuais serão divididas pelas partes, conforme artigo 90, § 2º, do CPC/15, devendo ser observada a regra do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Sem honorários sucumbenciais.

O recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO alega
que a guarda compartilhada se mostra aparentemente cabível no presente caso, que não cuida de litígio, mas de homologação de acordo, sendo que ambos, ora apelados, desejam regularizar as questões atinentes à prole comum.

Sustenta que ante a inexistência de litígio e da viabilidade de fixação da guarda compartilhada, esta deve prevalecer por força de mandamento legal.

Destaca que a justificativa mencionada nos autos para o exercício da guarda compartilhada é a de que o menor residirá com a mãe na cidade de Espigão d’Oeste/RO.

Aduz que, apesar da manifestação de vontade das partes para a fixação da guarda compartilhada, foi homologado o texto em que se pleiteou a guarda unilateral e não houve divisão equilibrada de tempo de convivência, sendo que nem mesmo o fato de a genitora residir em cidade ou mesmo Estado diverso impede a fixação da guarda compartilhada, ensejando apenas a escolha de uma “base de moradia”.

Salienta que visando ao melhor para a convivência entre filhos e pais, instigaria as partes a reverem os termos do acordo ou apresentarem os seus respectivos motivos acerca da opção pela guarda unilateral, uma vez que é de praxe o referido questionamento quanto a essa modalidade de guarda, nos casos em que se verifica a viabilidade da guarda compartilhada, considerando que muitas vezes as próprias partes, por não terem conhecimento jurídico, se equivocam quanto às escolhas inicialmente feitas por pura falta de orientação e esclarecimentos.

Aduz que um dos genitores pode declarar que não tem interesse em compartilhar a guarda (art. 1584, §2º, CC), porém, tal declaração deve ser firmada na presença do Magistrado, para que se possa verificar os motivos e se não há abandono moral e afetivo, podendo e devendo verificar a relevância dos argumentos e se realmente se trata de um caso em que o não exercício da guarda compartilhada é justificado, sob pena de, em não o sendo, tomar providência para compelir o genitor omisso a cumprir sua obrigação decorrente do poder familiar, resguardando, assim, o melhor interesse da criança
.

Destaca que inexistindo comprovação de que os genitores da menor não podem exercer a guarda compartilhada ou de motivos que justifiquem o desejo pela modalidade unilateral, o Ministério Público entende que a sentença singular deve ser reformada, anulando-a e determinando-se a oitiva das partes sobre a definição da guarda ou que seja fixada a guarda compartilhada por este e. Tribunal de Justiça, sob pena da homologação da guarda unilateral violar o melhor interesse da criança, que tem o direito a conviver sob a guarda compartilhada dos genitores, salvo fundamentada justificativa.

Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de, preliminarmente, anular a sentença no capítulo referente à guarda, e determinar o seguimento do feito para a apuração da definição da modalidade de guarda e convivência relativa ao filho dos apelados que melhor se aplicará ao caso em questão ou que seja fixada a guarda compartilhada, com convivência paterna livre.

Contrarrazões (ID 175342832), pelo desprovimento do recurso de apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da eminente Procuradora
Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 182827180).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que os autores
RENATA MENDES DOS SANTOS CAMARGO e KELVEYN SOUZA MORENO
ajuizaram a
Ação de Divórcio Consensual c/c Guarda de Menor n. 1010622-69.2022.8.11.0002

aduzindo que contraíram matrimônio em 08/10/2020, pelo regime de comunhão parcial de bens, registrado no 2º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, com matrícula nº 065136 01 55 2020 2 00067 133 0021722 50, conforme Certidão de Casamento de ID 175342814.

Alegam que da união dos autores, em 10/04/2021, nasceu o menor R.C.M., com dois anos de idade, conforme Certidão de Nascimento de ID 175342815.

Salientam que por motivo de foro íntimo, o casal já se encontra separado, não tendo mais condição de manutenção da união conjugal, e, por isso, pleiteiam a oficialização do divórcio.

Sustentam que o autor/genitor pagará à genitora uma pensão alimentícia, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), pelo período de um ano, a contar da homologação do termo ou até que consiga arrumar um emprego, a qual deverá ser depositada na Conta Poupança 27.628- 6, Variação 51, Agência 2226-8, Banco do Brasil, de titularidade da genitora.

Destacam que a guarda será unilateral da requerente/genitora, uma vez que esta passará a residir na cidade de Espigão d’Oeste/RO, local onde se encontra seus familiares., nos termos dos artigos 1583 e 1584, ambos do CC, e como consequência da guarda unilateral, acordam que o requerente/genitor poderá visitar o menor quando desejar, não podendo sair com ele da cidade de Espigão d’Oeste/RO, até que o menor complete quatro anos de idade.

Aduzem que, após o menor completar 04 anos de idade, no Natal e Ano Novo, alternadamente, o menor ficará sob a responsabilidade da mãe e do pai, invertendo-se no ano seguinte. Nas férias, o menor alternará, caso seja interesse do pai, sendo que a metade das primeiras férias ficará com a mãe e a segunda metade com o pai, sendo que, no próximo ano, existirá uma inversão, e assim por diante.

As outras circunstâncias de visitas e encontros de pai e filho se darão de maneira a serem oportunamente acordadas entre os requerentes, desde que não haja prejuízo ao desenvolvimento das atividades escolares do menor.

No que se refere aos alimentos do menor, o requerente/genitor pagará pensão de R$ 800,00 (oitocentos reais), todo o dia 10 de cada mês, começando em 10/04/2022 e deverá ser depositada na Conta Poupança 27.628-6, Variação 51, Agência 2226-8, Banco do Brasil, de titularidade da requerente/genitora, bem como sobre qualquer despesa extraordinária com consultas, exames, remédios e vestuário para o menor, os requerentes acordam no sentido de que serão custeadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, a partir da homologação do Divórcio Consensual.

O Ministério Público, em parecer da Dra. Ana Luiza Barbosa da Cunha, se manifestou pela não homologação do acordo, no capítulo relativo à guarda, requerendo que sejam as partes intimadas para que se for de seu interesse, revejam as cláusulas do acordo quanto à guarda e convivência, esclarecendo se o genitor deseja a guarda compartilhada e, neste caso, fixando os parâmetros de forma a atingir tal finalidade ou, caso não deseje, que assim declare e justifique os motivos ou que seja designada audiência de conciliação para este fim (ID 175342823).

Ao decidir, a magistrada singular,
Dra. Eulice J. C. Silva Cherulli,
homologou o acordo entabulado pelas partes e julgou extinto o presente feito, conforme já relatado.

Inconformado, recorre o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pois bem.

Conforme relatado, o Ministério Público recorre, exclusivamente em relação à fixação da guarda unilateral à genitora sem indicação de motivos pelos quais não houve opção pela guarda compartilhada, não havendo reparos à r. sentença quanto à homologação do acordo referente aos demais pontos, razão pela qual entende que deve ser determinada a fixação da guarda compartilhada e convivência paterna livre.

Salienta-se que o instituto da guarda foi criado para proteger os menores e lhes proporcionar melhores condições de assistência moral, material e educacional, ou seja, atender, sempre, o melhor interesse da criança.

Na lição de Maria Helena Diniz, a guarda “
é um dever de assistência educacional, material e moral (ECA, art. 33) a ser cumprido no interesse e em proveito do filho menor e do maior incapaz, garantindo-lhe a sobrevivência física e o pleno desenvolvimento psíquico. É um poder-dever exercido no interesse da prole
”.

Assim, nos termos do art. 1.584 do Código Civil, a regra é que ambos os genitores se responsabilizem pelo filho, exercendo, em conjunto, a guarda.

Desse modo, o melhor interesse da criança deve ser sempre priorizado na determinação da guarda.

No caso dos autos, observa-se que houve o consenso entre os genitores pela guarda unilateral em favor da genitora, uma vez que o menor residirá com a mãe na cidade de Espigão d’Oeste/RO e o genitor poderá conviver com a criança livremente, observado que até a criança completar quatro anos de idade, os períodos de convivência devem ocorrer exclusivamente na cidade de residência do infante, ou seja, na cidade de Espigão d’Oeste/RO. Após a criança completar quatro anos de idade, os genitores poderão conviver com o filho nas datas festivas de forma alternada, iniciando o Natal com a genitora e o ano novo com o genitor, invertendo-se no ano seguinte.

Cabe ressaltar que o determinante para a modalidade da guarda é seu estabelecimento de acordo com o melhor interesse do menor.

Assim, as ações que envolvem a guarda de menor exigem todo cuidado e ponderação, e esta deve ser concedida a quem tem melhores condições de exercê-la, pois o interesse a ser preservado é o da criança, que precisa de proteção, carinho e de um ambiente que lhe permita crescer de maneira saudável.

Segundo o art. 33 do ECA, o detentor da guarda fica obrigado a garantir a assistência material, moral e educacional necessária.

Além disso, o art. 1584, inc. I, do CC, estabelece que
“a guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar”
.

No caso em tela, nota-se que o menor está com dois anos de idade (ID 175342815), e encontra-se sob os cuidados da mãe desde o término do casamento.

Por sua vez, o genitor não fez nenhuma objeção à fixação da guarda unilateral.

Destarte, a escolha da guarda, seja por ato consensual dos pais ou responsáveis, seja por determinação judicial, observará o melhor interesse da criança, e no caso, não há nenhum impedimento à homologação do acordo celebrado entre as partes, até porque uma vez decretada, pode ser revista a qualquer tempo.

Ora, a guarda unilateral não exonera o genitor que não a detém de suas responsabilidades para com o filho, pois cumpre a ele zelar pelos interesses do menor, acompanhar e supervisionar as decisões tomadas pelo detentor da guarda com relação à criação do filho comum, exigindo inclusive prestação de contas e informações sobre sua saúde física, mental e emocional, bem como com relação a sua educação, contribuindo com o sustento e exercendo o direito de visita e convivência familiar, consoante regra disposta no § 5º do artigo 1.583 do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA - GUARDA UNILATERAL À GENITORA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – GUARDA COMPARTILHA - PREJUÍZO À CONVIVÊNCIA DA MENOR – NÃO OBSERVADO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM 2º GRAU – PARTES POSTULAM A MANUTENÇÃO DA GUARDA UNILATERAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No contexto dos autos, não há evidência de prejuízo à menor, bem como as partes ratificam o pedido de manutenção da guarda unilateral
.” (N.U 1007994-83.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU ACORDO QUE ESTABELECEU GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO “CUSTUS LEGIS”. GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. LIMITES GEOGRÁFICOS. GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA MÃE. PRESERVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA ENTRE O GENITOR NÃO GUARDIÃO E A FILHA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “As peculiariedades do caso concreto inviabilizam a implementação da guarda compartilhada, tais como a dificuldade geográfica e a realização do princípio do melhor interesse dos menores, que obstaculizam, a princípio, sua efetivação.” REsp 1605477/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 27/06/2016) 2. Na hipótese dos autos o acordo entabulado entre as partes que optaram pela guarda unilateral propicia maior facilidade nos cuidados a serem despendidos à criança. Ademais o acordo não deixou de preservar o direito de convivência entre o genitor não guardião e sua filha, na proporção que lhes é possível dentro da rotina de cada um. 3. Não se pode presumir que pelo fato da guarda ser unilateral as decisões referentes à criança passaram a ser exclusivamente da genitora guardiã, já que deliberação acerca de educação, saúde e convivência é conjunta, nos termos do § 5º do art. 1583 e do art. 1.589 do Código Civil. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.”
(N.U 1003024-06.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C.C. GUARDA DOS FILHOS E PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA DEFERIDA. REGRA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. REVELIA. EFEITOS QUE NÃO SE OPERAM NO CASO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR QUE O REQUERIDO TENHA RENUNCIADO TACITAMENTE À GUARDA DOS MENORES. DIREITO INDISPONÍVEL. NECESSIDADE, PORÉM, DE ANÁLISE DA GUARDA COM BASE NO MELHOR INTERESSE DOS MENORES. PARTICULARIDADES DO CASO QUE RECOMENDAM O DEFERIMENTO DA GUARDA UNILATERAL PARA A GENITORA. DECISÃO QUE PODE SER ALTERADA POSTERIORMENTE, DADO O SEU CARÁTER REBUS SIC STANTIBUS. RECURSO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso se a ausência de manifestação do réu no curso da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c.c guarda dos filhos e partilha de bens, com a consequente decretação de sua revelia, caracteriza renúncia tácita em relação ao interesse na guarda dos filhos menores, autorizando, assim, o deferimento da guarda unilateral em favor da parte autora. 2. Após a edição da Lei n. 13.058/2014, a regra no ordenamento jurídico pátrio passou a ser a adoção da guarda compartilhada, ainda que haja discordância entre o pai e a mãe em relação à guarda do filho, permitindo-se, assim, uma participação mais ativa de ambos os pais na criação dos filhos. 3. A guarda unilateral, por sua vez, somente será fixada se um dos genitores declarar que não deseja a guarda do menor ou se o Juiz entender que um deles não está apto a exercer o poder familiar, nos termos do que dispõe o art. 1584, § 2º, do Código Civil, sem contar, também, com a possibilidade de afastar a guarda compartilhada diante de situações excepcionais, em observância ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. 4. Nos termos do que dispõem os arts. 344 e 345, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 (correspondentes aos arts. 319 e 320, II, do CPC/1973), se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, salvo se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. 5. Sendo o direito de guarda dos filhos indisponível, não obstante admita transação a respeito de seu exercício, não há que se falar em presunção de veracidade dos fatos oriunda da revelia. Em outras palavras, a revelia na ação que envolve guarda de filho, por si só, não implica em renúncia tácita do requerido em relação à guarda compartilhada, por se tratar de direito indisponível. 6. Todavia, tratando-se de demanda que envolve interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre observar o princípio do melhor interesse do menor, introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelo art. 227 da Constituição Federal, o qual deve orientar a atuação do magistrado. 6.1. Nessa linha de entendimento, independentemente da decretação da revelia, a questão sobre a guarda dos filhos deve ser apreciada com base nas peculiaridades do caso em análise, observando-se se realmente será do melhor interesse do menor a fixação da guarda compartilhada. 6.2. Na hipótese dos autos, revela-se prudente o deferimento da guarda unilateral em favor da genitora, considerando a completa ausência do recorrido em relação aos filhos menores, pois demorou mais de 2 (dois) anos para ser citado em virtude das constantes mudanças de endereço, permanecendo as crianças nesse período apenas com a mãe, fato que demonstra que não tem o menor interesse em cuidar ou mesmo conviver com eles. 6.3. Ademais, na petição inicial foi consignado que um dos motivos para a separação do casal foi em razão "do convivente consumir bebidas alcoólicas e entorpecentes excessivamente" (e-STJ, fl. 10), o que não foi nem sequer levado em consideração pelas instâncias ordinárias ao fixarem a guarda compartilhada. 7. De qualquer forma, em virtude do caráter rebus sic stantibus da decisão relativa à guarda de filhos, nada impede que o decisum proferido neste feito venha a ser modificado posteriormente, sobretudo se o recorrido manifestar seu interesse na guarda compartilhada e comprovar a possibilidade de cuidar dos filhos menores. 8. Recurso provido
. (STJ - REsp: 1773290 MT 2018/0267135-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019 JPL vol. 15 p. 173)

APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ESTABELECIMENTO DA GUARDA UNILATERAL MATERNA. MANUTENÇÃO. Estando os genitores de acordo com o exercício da guarda unilateral materna, deve ser mantida a sentença homologatória, não havendo que se cogitar, no caso, em estabelecimento da guarda compartilhada. APELO DESPROVIDO
.

(TJ/RS, Apelação Cível, Nº 70081767667, Oitava Câmara Cível, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 27/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. GUARDA UNILATERAL ACORDADA ENTRE OS GENITORES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BUSCANDO A FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSIÇÃO DA MODALIDADE. DESCABIMENTO. As questões relacionadas à guarda instituto que visa à proteção dos interesses dos menores devem sempre ser decididas tendo como norte o bem-estar das crianças e adolescentes. Deve ser sob essa ótica, e não sob a ótica do interesse dos pais ou de terceiros, que as situações deverão ser analisadas judicialmente. O compartilhamento da guarda visa ao gerenciamento conjunto dos interesses da menor e, no caso concreto, em que os genitores acordaram a guarda unilateral do filho que conta 13 (treze) anos de idade, com visitas paternas livres, não há razão para impor a adoção do compartilhamento da guarda, não sendo este o comando inserto na norma de regência - art. 1.584, II, § 2º, do Código Civil. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ/RS, Apelação Cível Nº 70077096857, Sétima Câmara Cível, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 25/04/2018).

Por fim, vale salientar que o norteamento da guarda e visitas deve-se perquirir primordialmente à proteção integral da criança, de modo a buscar o seu bem-estar e aquilo que melhor se ajuste à sua formação moral, física e intelectual.

Destarte,
se as partes de comum acordo pactuaram pela fixação da guarda unilateral em favor da genitora, não há motivos que justifiquem sua alteração, pois em conformidade com o que determina o inciso I do artigo 1.584 do Código Civil.

Ante o exposto
, nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023